Tribunal: TJES
Processo: 0003473-21.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003473-21.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: GILDO PEREIRA MATOS

RELATOR(A):
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por suposta perda superveniente do interesse recursal em razão de acordo extrajudicial celebrado pelo recorrido. Reconhecida a pretensão de reforma da decisão, os embargos foram recebidos como agravo interno, com reconsideração da decisão para conhecer do recurso. No mérito da apelação, discute-se a destinação dos valores depositados em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada, considerando que o recorrido já fora indenizado por acordo firmado com a Fundação Renova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a petição apresentada pela recorrente configurou renúncia ao recurso ou fundamentação de sua pretensão recursal;
(ii) estabelecer a quem devem ser destinados os valores depositados em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada, diante da composição extrajudicial dos mesmos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador deve receber embargos de declaração como agravo interno quando o recurso busca a reforma da decisão monocrática e não apenas sanar omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 1.024, § 3º).

A manifestação da recorrente nos autos não exprime desistência do recurso de apelação, mas fundamenta o pedido de reconhecimento da perda de interesse processual do autor, em razão de acordo extrajudicial celebrado com a Fundação Renova.

A decisão monocrática incorreu em erro de premissa ao reputar a petição como desistência recursal, deixando de apreciar a controvérsia central relativa ao destino dos depósitos judiciais realizados em cumprimento de tutela provisória revogada.

A revogação de tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento provido, opera com eficácia
ex tunc
, desconstituindo a decisão desde a origem e impondo o restabelecimento do
status quo ante
, inclusive quanto aos depósitos judiciais realizados.

Os depósitos judiciais não decorreram de liberalidade, mas de ordem judicial precária; com a revogação da tutela, perde-se a causa jurídica que os amparava, impondo-se sua restituição à parte depositante.

O levantamento dos valores pelo recorrido, além de contrariar os efeitos da decisão colegiada que revogou a tutela, configuraria enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e
bis in idem
, visto que ele já foi indenizado pelos mesmos danos por meio de acordo extrajudicial no valor de R$ 409.918,27.

A verba depositada possui natureza indenizatória e não se enquadra no princípio da irrepetibilidade dos alimentos, aplicável com temperamentos apenas às relações de Direito de Família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração que visam à reforma de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.

A revogação de tutela de urgência opera com eficácia
ex tunc
, impondo a restituição dos valores depositados em seu cumprimento.

A liberação de depósitos judiciais em favor da parte já indenizada por acordo extrajudicial, pelos mesmos fatos, configura enriquecimento sem causa e
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 1.024, § 3º. CC/2002, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, receber o recurso de embargos de declaração como agravo interno para reformar a decisão monocrática de ID. 7799456 para conhecer do recurso de apelação. No mérito, dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0003473-21.2016.8.08.0006

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADO:
GILDO PEREIRA MATOS

RELATOR: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID. 7799456), que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela recorrente, sob o fundamento de perda superveniente do interesse recursal, diante de acordo extrajudicial firmado com o recorrido,
GILDO PEREIRA MATOS
.

Em suas razões recursais (ID. 7875203), a recorrente alega, em síntese, a existência de vícios de omissão e contradição, pois:
(i)
a decisão monocrática ao interpretar o pedido da recorrente como desistência do recurso, enquanto, na realidade, esta solicitava que o acordo extrajudicial firmado pelo autor com a Fundação Renova fosse reconhecido nos autos, consolidando a satisfação do objeto da demanda e a consequente perda de interesse de agir;
(ii)
ao não reconhecer o interesse recursal e impedir o levantamento dos valores pelo recorrido, a decisão favorece o enriquecimento sem causa, ocasionando
bis in idem
, visto que ele já foi compensado pelos danos através do acordo firmado;
(iii)
a decisão recursal não levou em consideração o efeito revogatório da tutela concedida anteriormente, uma vez que o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente foi provido, eliminando a necessidade de novo pagamento ao recorrido.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

1) DO RECEBIMENTO DO RECURSO COMO AGRAVO INTERNO – ART. 1.024, § 3º, CPC

De acordo com o art. 1.024, § 3º, do CPC,
o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível
.

Muito embora a recorrente tenha oposto embargos de declaração, verifica-se que, na realidade, a pretensão é de reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja conhecido e apreciado o seu mérito.

Dessa forma, recebo o presente recurso como agravo interno e passo a analisar as suas razões.

2) DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA

A decisão monocrática recorrida não conheceu do recurso de apelação interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
ao partir da premissa de que as partes celebraram acordo sobre a matéria controvertida nos autos e, assim, teria havido resolução consensual do mérito e perda superveniente do objeto do recurso de apelação

Irresignada quanto aos termos da decisão monocrática, a apelante alega que na petição intercorrente (ID. 5783479) não exteriorizou qualquer renúncia ao direito de recorrer, tampouco evidenciou perda de interesse recursal. Ao revés, a manifestação buscava conferir suporte fático e jurídico à pretensão recursal de reforma da sentença, invocando a superveniente perda do interesse de agir do recorrido (autor) como razão para a extinção do feito e, por arrastamento, para a restituição dos valores depositados judicialmente à recorrente.

Com efeito, a análise acurada da mencionada manifestação revela que a recorrente, expressamente, destacou que o termo de transação extrajudicial celebrado entre o recorrido e a Fundação Renova ensejaria a extinção do processo quanto ao objeto da demanda, não havendo, portanto, subsistência da pretensão resistida.

Outrossim, a petição registra, literalmente: “é evidente a falta de interesse de agir da parte recorrida para o prosseguimento da demanda quanto ao objeto abrangido pelo termo de acordo extrajudicial”, concluindo com pedido de extinção do feito com base na superveniente ausência de interesse processual.

Assim, a decisão monocrática, ao reputar tal manifestação como indicativa de desinteresse da recorrente em prosseguir com o recurso de apelação, incorreu em erro de premissa, na medida em que não considerou o propósito expresso da petição, que era, precisamente, fundamentar o cabimento e o mérito do apelo.

Por consequência do referido erro de premissa, a decisão monocrática deixou de enfrentar o núcleo da controvérsia devolvida a esta instância pela apelação, qual seja,
a destinação dos valores depositados judicialmente em cumprimento à tutela de urgência ulteriormente revogada
.

Por tais razões,
RECONSIDERO a decisão monocrática de evento ID. 10842125 e CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

3) DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a r. sentença de fls. 302/303 (Vol. 2), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
GILDO PEREIRA MATOS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Na origem, o Autor, ora Apelado, ajuizou a referida ação indenizatória (fls. 03/32, Vol. 1), alegando, em síntese, ser pescador profissional e proprietário da embarcação "Ana Luiza", com a qual exercia sua atividade na região de Barra do Riacho, neste Estado. Sustentou que, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, de responsabilidade da Ré, e da consequente proibição da atividade pesqueira na localidade, foi privado de sua única fonte de renda. Afirmou que se enquadrava na categoria de "dono de barco" ou armador de pesca, disponibilizando sua embarcação para que outros pescadores a utilizassem, mediante o recebimento de uma parcela do lucro obtido com a venda do pescado, e que tal categoria não teria sido contemplada pelos programas de auxílio inicial da Ré.

Formulou, em sede de tutela provisória de urgência, pedido de fixação de pensão mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pleiteou a confirmação da tutela, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) a serem apurados em perícia, e indenização por danos morais, inicialmente estimados em cinco vezes o valor apurado em perícia e, posteriormente, em emenda à inicial, retificados para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Juízo de primeiro grau
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a Ré, ora Apelante, realizasse o pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos
.

Irresignada com a decisão que deferiu a tutela de urgência, a Ré interpôs o Agravo de Instrumento nº 0000906-80.2017.8.08.0006, ao qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível deu provimento para
REVOGAR
a medida liminar, conforme v. Acórdão de fls. 261/263 (Vol. 2), cuja decisão transitou em julgado em 05 de julho de 2018 (fls. 266, Vol. 2).

No curso do processo, a parte Autora informou a celebração de acordos extrajudiciais com a Fundação Renova, entidade instituída pela Ré para a reparação dos danos decorrentes do desastre, por meio dos quais recebeu indenização pelos prejuízos sofridos, pugnando pela extinção do feito (IDs 5783480 e 5783481).

Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (fls. 302/303, Vol. 2), que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pela perda superveniente do interesse de agir. Na parte dispositiva, o douto magistrado de piso condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
No ponto central da controvérsia recursal, determinou a expedição de alvará em favor do Autor para o levantamento dos valores depositados judicialmente em cumprimento à tutela de urgência anteriormente deferida, fundamentando a medida no "período de eficácia da decisão liminar"
.

Inconformada, a Ré interpôs o presente Recurso de Apelação sustentando, em suas razões, a ocorrência de
error in judicando
. Argumenta, em suma, que a revogação da tutela de urgência por este Tribunal possui eficácia
ex tunc
, retroagindo para desconstituir a obrigação desde a sua origem, o que impõe a devolução dos valores depositados à parte que os efetuou. Alega, ainda, que permitir o levantamento dos valores pelo Autor configuraria enriquecimento ilícito e
bis in idem
, uma vez que o acordo extrajudicial já o indenizou pelos mesmos danos que a pensão mensal visava reparar.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, exclusivamente no capítulo que determinou a expedição de alvará em favor do Autor, para que seja determinada a expedição de alvará em seu favor, para levantamento da integralidade dos valores depositados judicialmente.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 4372442), nas quais defende a manutenção da sentença.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora se limita a um único ponto de direito, de natureza eminentemente processual:
a definição do destino dos valores depositados em conta judicial pela Ré, ora Apelante, em estrito cumprimento a uma decisão de tutela provisória de urgência que foi, posteriormente, revogada por este Egrégio Tribunal de Justiça
. A questão ganha contornos específicos ao se considerar que, após a revogação da medida,
o processo de origem foi extinto, sem resolução de mérito
, em decorrência da celebração de um acordo extrajudicial que compôs os mesmos danos que a tutela provisória visava a reparar de forma antecipada.

Como cediço, as tutelas provisórias, sejam elas de urgência ou de evidência, possuem como característica intrínseca a sua
precariedade e provisoriedade
. São concedidas com base em um juízo de cognição sumária, não exauriente, e, por essa razão, são passíveis de revogação ou modificação a qualquer tempo, conforme a evolução do processo e a produção de novas provas.
A sua eficácia está condicionada à confirmação por uma sentença de mérito transitada em julgado, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista a extinção do feito sem análise meritória
.

A revogação de uma tutela provisória, por força de decisão judicial superior, como no caso do provimento de um agravo de instrumento, desconstitui a decisão que a concedeu desde a sua origem, operando, por regra geral, com eficácia
ex tunc
. Isso significa que a decisão revogada é retirada do mundo jurídico como se nunca tivesse existido, e todos os atos praticados com base nela perdem seu fundamento de validade. A consequência lógica e inafastável desse efeito retroativo é o retorno das partes ao estado anterior à prolação da decisão revogada, o que se convencionou chamar de restabelecimento do
status quo ante
.

No caso dos autos, os depósitos judiciais realizados pela Apelante não ocorreram por ato de liberalidade, mas sim
em cumprimento a uma ordem judicial de caráter provisório
. Com a revogação dessa ordem por meio do v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0000906-80.2017.8.08.0006 (fls. 261/263, Vol. 2), transitado em julgado,
a causa jurídica que amparava a obrigação de depositar e a retenção dos valores em favor do Apelado deixou de existir
. Portanto, a manutenção dos valores à disposição do Apelado ou a sua liberação em seu favor contraria frontalmente os efeitos da decisão colegiada proferida por este Tribunal, que, ao revogar a tutela, o fez por entender ausente a probabilidade do direito alegado pelo Autor, dada a manifesta insuficiência do conjunto probatório por ele apresentado para comprovar sua condição de armador de pesca e, consequentemente, os danos alegados.

A sentença recorrida, ao determinar o levantamento dos valores pelo Apelado, deixou de observar o julgamento do agravo de instrumento e seus efeitos, fazendo prevalecer uma decisão precária e já desconstituída por instância superior.

A par da questão estritamente processual relativa aos efeitos da revogação da tutela, a reforma da sentença se impõe também por um fundamento de direito material: a vedação ao enriquecimento sem causa e ao pagamento em duplicidade (
bis in idem
).

O ordenamento jurídico pátrio, em seu artigo 884 do Código Civil, veda o enriquecimento sem causa, estabelecendo que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.
No caso em tela, permitir que o Apelado levante os valores depositados judicialmente, após já ter sido indenizado pelos mesmos danos por meio de acordo extrajudicial, configuraria um flagrante e inaceitável enriquecimento ilícito
.

Conforme se extrai dos documentos de IDs 5783480 e 5783481, o Apelado celebrou acordo com a Fundação Renova, recebendo a quantia de R$ 409.918,27 (quatrocentos e nove mil, novecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. O objeto do acordo e da ação judicial é manifestamente o mesmo: a reparação pelos prejuízos advindos da impossibilidade do exercício da atividade pesqueira. A tutela provisória, por sua vez, visava exatamente a antecipar, de forma precária, parte dessa reparação por lucros cessantes.

Ao firmar a transação e dar plena e irrevogável quitação quanto aos danos, o Apelado compôs o litígio e satisfez sua pretensão indenizatória. A liberação dos valores depositados em seu favor representaria, portanto, um segundo pagamento pela mesma causa, um manifesto
bis in idem
. A soma das duas reparações (acordo e depósitos judiciais) ultrapassaria o dano efetivamente sofrido, gerando um ganho indevido ao Apelado, em detrimento do patrimônio da Apelante, o que o sistema jurídico não pode chancelar.

A tese defendida pelo Apelado, em suas contrarrazões, de que a verba depositada possuiria natureza alimentar e, por isso, seria irrepetível, não se sustenta no caso concreto. O princípio da irrepetibilidade dos alimentos é uma construção jurisprudencial e doutrinária aplicada, com temperamentos, ao Direito de Família, em razão da presunção de que os valores foram utilizados para a subsistência do alimentando e consumidos de boa-fé.

A situação dos autos é distinta. A obrigação não decorre de um dever de sustento familiar, mas de uma pretensão indenizatória por lucros cessantes, ou seja, a recomposição de uma perda patrimonial decorrente da interrupção de uma suposta atividade econômica. Embora possa ter reflexos na subsistência do Apelado, sua natureza jurídica primordial é indenizatória, e não alimentar no sentido estrito do termo.

Por fim, o argumento do Apelado de que a ausência de menção aos depósitos judiciais no termo de acordo lhe conferiria o direito de levantá-los é juridicamente insustentável. A destinação de tais valores deve ser resolvida judicialmente, com base nas regras processuais aplicáveis, notadamente a que rege os efeitos da revogação da tutela que lhes deu origem. A aplicação do "princípio da causalidade" para justificar o direito ao levantamento, como fez o Apelado, é tecnicamente equivocada, pois tal princípio se destina a orientar a distribuição dos ônus de sucumbência, e não a titularidade de valores depositados em juízo.

Diante de todo o exposto, a reforma da r. sentença, no capítulo impugnado, é medida que se impõe, para adequá-la ao direito e restabelecer a justiça.

4) CONCLUSÃO

Ante a fundamentação retro,
RECEBO
o recurso de embargos de declaração de ID. 7875203 como agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3º, do CPC, para o fim de
RECONSIDERAR
a decisão monocrática de ID. 7799456 e
CONHECER
do recurso de apelação interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO

S.A.
No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar o capítulo da r. sentença de fls. 302/303 (Vol. 2) que determinou a expedição de alvará em favor do Autor, ora Apelado, e, por conseguinte, determinar que seja expedido alvará em favor da Ré, ora Apelante,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
., para o levantamento da integralidade dos valores depositados judicialmente nos autos de origem, com os devidos acréscimos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
RECEBER

recurso de embargos de declaração de ID. 7875203 como agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3º, do CPC, para o fim de
RECONSIDERAR
a decisão monocrática de ID. 7799456 e
CONHECER
do recurso de apelação interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO

S.A.

No mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar o capítulo da r. sentença de fls. 302/303 (Vol. 2) que determinou a expedição de alvará em favor do Autor, ora Apelado, e, por conseguinte, determinar que seja expedido alvará em favor da Ré, ora Apelante,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
., para o levantamento da integralidade dos valores depositados judicialmente nos autos de origem, com os devidos acréscimos legais.